Tribunal: TJSP
Processo: 1041241-72.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Tratando-se de ação regressiva da seguradora contra terceiro causador do dano, o prazo prescricional: (a) é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, quando não configurada relação de consumo; (b) é de cinco anos, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, em relação de consumo; (c) o termo inicial da contagem do prazo prescricional é da data do

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Tratando-se de ação regressiva da seguradora contra terceiro causador do dano, o prazo prescricional: (a) é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, quando não configurada relação de consumo; (b) é de cinco anos, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, em relação de consumo; (c) o termo inicial da contagem do prazo prescricional é da data do pagamento da indenização ao segurado e (d) uma vez que se trata de ação envolvendo pedido de reparação civil de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, "b", do CC, que disciplina a prescrição das ações do segurado contra o segurador.
PRESCRIÇÃO – A citação válida em processo julgado extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, não interrompe o prazo de prescrição da ação (CC, art. 202, I), contra a parte legítima, quando verificada a ocorrência de erro escusável na propositura da demanda julgada extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva.
PRESCRIÇÃO – Na espécie, é de reconhecer que a ocorrência de erro inescusável da parte seguradora na propositura da demanda julgada extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, uma vez o equívoco na indicação da parte integrante no polo passivo decorreu de falta de diligência ao examinar os documentos identificadores do proprietário do veículo imputado como causador dos danos à segurada e não situação em que o réu escolhido aparentava ser o responsável pela reparação de danos - Como, (a) ação regressiva da seguradora contra terceiro causador do dano, está sujeita ao prazo prescricional de três anos (CC, art. 206, § 3o, V), com termo inicial da contagem da data do pagamento da indenização ao segurado; e, (b) na espécie, a citação válida, no processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da parte ré, contra quem a parte autora demandou originariamente, não interrompeu o prazo de prescrição da ação (CC, art. 202, I), dado que verificada situação de erro inescusável com relação à parte indicada para integrar o polo passivo originariamente, e (c) a substituição da parte ilegítima no polo passivo pela parte ré apelada, na forma do art. 338, do CPC, somente foi requerida mais de três anos do pagamento da indenização ao segurado, (d) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição trienal da presente ação regressiva - Manutenção da r. sentença, que extinguiu o processo pela ocorrência de prescrição da ação, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Recurso desprovido.